Tribunal: TJBA
Processo: 8028682-59.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8028682-59.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTES/APELADOS: ANA JULIA MACIEL LIMA E OUTRO

Advogado(s)
:
RICARDO AUGUSTO NASCIMENTO GONCALVES, RENATIANA OLIVEIRA PEREIRA, IVY CAROLINE CARVALHO ROCHA, FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY, JACQUES ANTUNES SOARES

Advogado(s)
:
FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY, JACQUES ANTUNES SOARES, IVY CAROLINE CARVALHO ROCHA, RENATIANA OLIVEIRA PEREIRA, RICARDO AUGUSTO NASCIMENTO GONCALVES

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PREFACIAL DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. EXPOSIÇÃO DOS MOTIVOS PARA REFORMA DO JULGADO. AFASTAMENTO. MÉRITO. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS VIA PIX. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. OPERAÇÃO QUE EXIGE ACESSO AO TELEFONE DO CORRENTISTA, LOGIN E SENHA DO APLICATIVO PARA CONSECUÇÃO DA TRANSAÇÃO FINANCEIRA. DISPOSITIVO/INFORMAÇÕES DE USO PESSOAL E INTRANSFERÍVEL DA CONSUMIDORA. NEGLIGÊNCIA DA AUTORA/CONSUMIDORA NA GUARDA DE SEUS DADOS. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA OU DE TERCEIRO. ART. 14, §3º, II, DO CDC. REPARAÇÕES MATERIAL E MORAL. AFASTAMENTO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PROVIMENTO.
APELAÇÃO DA AUTORA PREJUDICADO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8028682-59.2023.8.05.0080, em que figuram como litigantes os acima identificados.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar a preliminar e, no mérito,
DAR PROVIMENTO

ao recurso da instituição financeira e
JULGAR PREJUDICADO
o apelo da autora, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.